Tribunal: STF
Processo: AI 578007
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO
DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI FLUMINENSE N. 7.301/73. INVIABILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DESTE
TRIBUNAL.
Questão apreciada à luz de legislação local,
circunstância que impede a apreciação do extraordinário ante o óbice
 da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental a
que se nega provimento.